Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), L T FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 29.368.082/0001-03 (RECORRIDO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015978-19.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/06/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANDERSON ROSA FERREIRA

Recorrido:

SERASA S.A

LT FOMENTO MERCANTIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIA. DÍVIDA DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a instituição financeira demandada.

2.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
Por sua vez, a parte autora comprovou nos autos que a negativação ocorreu por falha da demandada que, de forma equivocada, atribuiu o débito de terceiro desconhecido ao autor, sem qualquer vínculo jurídico, inclusive, comprovou que o devedor originário reconheceu o débito e realizou o pagamento do valor negativado.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

6.

Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a instituição financeira demandada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que não possui qualquer vínculo com a empresa de modo que a negativação é indevida e abusiva.

Contestado o feito foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA com a condenação do autor ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado o autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Conheço o presente recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese as alegações da parte demandada, fato é que o autor comprovou que a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por erro da empresa, uma vez que não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada.

Apesar das alegações da recorrida de que o débito originário se referia a cobrança de valores de prestação de serviço do contador Sr. João Santana da Silva, o autor, de forma diligente, entrou em contato com o suposto credor que comprovou o erro.

Inclusive, a empresa demandada afirmou que o CPF do autor estaria sendo utilizado de forma errada, e, ainda assim, registrou os débitos nos cadastros de inadimplentes.

Comprovou ainda que o devedor originário Sr. João Santana já havia realizado a quitação dos débitos junto a empresa de crédito, celebrando até mesmo termo de quitação de débito para evitar que os valores fossem cobrados do autor.

O processo foi corretamente instruído pela parte demandante que apresentou farta documentação acerca dos fatos constitutivos de seu direito, dentre elas: conversa com a instituição financeira que comprova o erro ao inserir o CPF do autor (id no 164145164), além de diversos diálogos juntados na contestação; conversas com o Sr. João Santana da Silva que afirma que já realizou o pagamento junto a instituição financeira, bem como o termo de confissão de dívida (id no
164145190).

Por sua vez, a parte demandada se limita a informar que o autor juntou documentos de forma intempestiva, de modo que não poderia ser analisado nos autos.

Diante desse contexto, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado em nome do Recorrente foi indevido, pois ausente à comprovação da relação jurídica subjacente, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

In casu,
inaplicável o que dispões a súmula 385/STJ no caso em análise, uma vez que o débito discutido nos autos é o registro mais antigo em nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito ao Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por fim, em relação a demandada SERASA S.A, destaco que se trata de um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, sendo assim, no caso em comento, restou comprovado, pela prova de documentos junto com a contestação, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor.

Com efeito, na hipótese concreta, os danos suportados pelo Autor decorreram exclusivamente de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, não possuindo o arquivista qualquer ingerência no registro de dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de contrato fraudulento.

Assim, a parte demandada SERASA S.A não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDERSON ROSA FERREIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa
LT FOMENTO MERCANTIL LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reconheço a
ilegitimidade passiva da empresa
SERASA S.A
e, por consequência, determino a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com relação ao arquivista.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023